Tribunal: TJMT
Processo: 1014022-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014022-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO OTAVIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 165.159.601-82 (AGRAVADO), MARIA FATIMA SILVA CARDOSO - CPF: 767.498.431-15 (AGRAVADO), QUELI REGINA CARDOSO - CPF: 937.698.061-15 (AGRAVADO), JOSE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 021.803.671-04 (AGRAVADO), SUELY BRAGA DE OLIVEIRA PAIM - CPF: 474.861.981-34 (AGRAVADO), LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 843.527.281-87 (AGRAVADO), EDITE EUNICE DE SOUZA - CPF: 928.098.558-20 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES SILVA CARVALHO - CPF: 452.196.051-00 (AGRAVADO), CARLA CARVALHO ALVES - CPF: 001.953.301-29 (AGRAVADO), MELISSA AIRES DE CARVALHO - CPF: 024.154.019-43 (AGRAVADO), IZABEL CHINAGLIA AMORIM - CPF: 676.586.609-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MOREIRA - CPF: 304.442.761-49 (AGRAVADO), MARIZA FARIA DA SILVA COSTA - CPF: 250.982.331-00 (AGRAVADO), MARILDA FARIA DA SILVA - CPF: 627.922.611-53 (AGRAVADO), JOSE GERALDO DA SILVA - CPF: 045.305.548-64 (AGRAVADO), Oni Faria da Silva (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS E DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O RECURSO PARADIGMÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente. (REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948/STJ)

2. Consoante tese fixada no ARE 901.963 RG/SC (Tema 848), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravos Internos interpostos por HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, contra as partes das decisões da Vice-Presidência que negaram seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário propostos pela Agravante, ante a sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral, Temas 685/STJ, 948/STJ e 848/STF, respectivamente, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

No tocante ao Recurso Especial, alega o Agravante, em síntese, que
“no presente caso se discute legitimidade para representação, que não se confunde com substituição processual, ao passo o substituto processual defende direito alheio em nome próprio e por interesse próprio, enquanto representante defende direito alheio, mas em nome e interesse do representado”.

Pugna pela
“reforma as r. decisões proferidas nestes autos, posto que o processo deve ser extinto diante da não comprovação, pelo recorrido, de condição de filiado ao IDEC, devendo ser aplicando os precedentes convergentes com o caso em discussão, consubstanciado no entendimento dos Recurso Extraordinário 573.232/SC e 612.043/PR”.

Quanto ao Recurso Extraordinário, afirma que
“o referido tema sequer deve ser aplicado ao caso, primeiro por não ter ARE 901.963/SC sido julgado, uma vez que reconhecida a inexistência de repercussão geral, diante da constatação de que a sentença executada lá constou expressamente sua aplicação a todos poupadores de Santa Catarina, e segundo porque o caso lá discutido não adentrou a matéria referente autorização das associações para a representação de seus associados”.

Assevera que
“esse vínculo associativo não pode ser desconsiderado, visto que quando uma entidade associativa representa seus filiados, agindo em nome deles, deve estar expressamente autorizada, além de mencionar, nominalmente, quais são os associados efetivamente representados”.

Acrescenta que
“se o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”.

Requer o provimento dos Agravos a fim de que sejam admitidos o Recurso Extraordinário e o Recurso.

Recursos tempestivos (id 161596665).

Sem contrarrazões (id 164991689).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial e a Extraordinário
interpostos com fundamento na sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dos referidos Agravos, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

DO RECURSO ESPECIAL

Conforme relatado, o Agravante afirma, em síntese, que
“no presente caso se discute legitimidade para representação, que não se confunde com substituição processual, ao passo o substituto processual defende direito alheio em nome próprio e por interesse próprio, enquanto representante defende direito alheio, mas em nome e interesse do representado”.

Pugna pela
“reforma as r. decisões proferidas nestes autos, posto que o processo deve ser extinto diante da não comprovação, pelo recorrido, de condição de filiado ao IDEC, devendo ser aplicando os precedentes convergentes com o caso em discussão, consubstanciado no entendimento dos Recurso Extraordinário 573.232/SC e 612.043/PR”.

Nada obstante, a pretensão do Agravante não está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, a qual entende que
“os poupadores detém legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença, independente de serem filiados ao IDEC”. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.871.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Desse modo, conforme consignado na decisão ora agravada, no julgamento do paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.

Logo, ainda que o Agravado não tenha comprovado a condição de filiado ao IDEC, tem legitimidade para propor a execução individual da sentença exarada na ação civil pública.

Aliás, no julgamento do referido paradigma REsp n. 1.438.263/SP - Tema 948, consignou-se que
“não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os ‘beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’.”
Confira-se a íntegra da ementa do referido paradigma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA
.
DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR)
. TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’
. 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente’. 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021).

Como o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que
“os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada”
, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no Tema 948.

Diante desse quadro, é o caso de não provimento do Agravo Interno.

DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

O Agravante afirma que
não há coincidência entre o objeto do Recurso Extraordinário a que se negou seguimento e o objeto do recurso paradigmático, não sendo cabível, portanto, a negativa de seguimento ao presente recurso, com esteio no inciso I, do artigo 1.030, do CPC.

Afirma que
“o referido tema sequer deve ser aplicado ao caso, primeiro por não ter ARE 901.963/SC sido julgado, uma vez que reconhecida a inexistência de repercussão geral, diante da constatação de que a sentença executada lá constou expressamente sua aplicação a todos poupadores de Santa Catarina, e segundo porque o caso lá discutido não adentrou a matéria referente autorização das associações para a representação de seus associados”.

Assevera que
“esse vínculo associativo não pode ser desconsiderado, visto que quando uma entidade associativa representa seus filiados, agindo em nome deles, deve estar expressamente autorizada, além de mencionar, nominalmente, quais são os associados efetivamente representados”.

Acrescenta que
“se o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”.

No entanto, o próprio agravante reitera os argumentos de que
“
a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação”.

Em seguida, argumenta que
“esse vínculo associativo não pode ser desconsiderado, visto que quando uma entidade associativa representa seus filiados, agindo em nome deles, deve estar expressamente autorizada, além de mencionar, nominalmente, quais são os associados efetivamente representados”.

Logo, a pretensão recursal está amparada na assertiva de suposta ofensa ao artigo 5o, XXI, da CF, ao argumento de que
“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”.

Nesse ponto, portanto, foi aplicado o entendimento firmado pelo Plenário Virtual do STF, que negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema n. 848 da repercussão geral.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema no 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação
. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.
(RE 1311928 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL.
TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA
. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação
. 2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1275796 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2021 PUBLIC 01.3.2021).

Assim, levando-se em consideração que a aventada violação ao artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que

“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”,
concluiu-se que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 848, segundo a qual

“
a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Ademais, o STF, em recente decisão exarada em Agravo em Recurso Extraordinário proposto pelo
HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, que arguia a ilegitimidade do consumidor que não comprova a condição de associado para ser beneficiado pela decisão proferida na demanda coletiva, e, assim, fazer jus aos valores pleiteados em sede de execução individual, concluiu,
in verbis
:

“3. Não procede a alegação do agravante de o Tema 82 de repercussão geral ser aplicável à espécie vertente, ao argumento de que haveria ‘identidade da controvérsia do presente feito com aquela que constituiu objeto de apreciação do STF no âmbito do RE no 573.232/SC’ (sic, fl. 5, e-doc. 48).

Como assentado na decisão agravada, não há identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias à autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário.

Entretanto, essa tese de repercussão geral não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores.

Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, ressaltou que ‘não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional’ (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

(...)

4. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que, por se tratar de sentença coletiva em ação civil pública referente a expurgos inflacionários de planos econômicos em caderneta de poupança, as disposições do julgado beneficiavam a ‘todos os que foram prejudicados no território nacional, que poderão promover a liquidação e a execução da sentença no foro de seu domicílio’ (fl. 18, vol. 33).

Como assinalado na decisão agravada, é improcedente a alegação do agravante de o Tribunal de origem ter contrariado o inc. XXI do art. 5o da Constituição da República ‘ao conferir legitimidade ativa ao Recorrido sem ter o mesmo comprovado seu vínculo associativo com o IDEC na liquidação individual de sentença coletiva que ajuizou)’ (fl. 12, vol. 36). Ao julgar essa questão, fundamentou-se o acórdão recorrido na legislação processual apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos.

A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário”.

(...)

5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação: (...)

(...)

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional”.
(ARE 1303767 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 23-05-2022

PUBLIC 24-05-2022).

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento no paradigma ARE 901.963 RG/SC (
Tema 848
).

Ante o exposto,
nego provimento
aos Agravos Internos id
161572677
id
161569181
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023